Tribunal: TJES
Processo: 0006297-36.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006297-36.2020.8.08.0030

APELANTE: SEMP TCL MOBILIDADE LTDA.

APELADO: ANA NICÁCIO NASCIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM APARELHO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GARANTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SEMP TCL Mobilidade Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Ana Nicácio Nascimento, julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de aparelho celular, determinar a restituição do valor pago, condicionada à devolução do produto defeituoso, e condenar solidariamente os fornecedores ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da não solução do vício do produto dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária dos fornecedores pelo vício do produto não sanado no prazo legal; e (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais em razão da não utilização do aparelho celular por mais de nove anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto é objetiva, nos termos dos arts. 12, 13 e 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante prova de causa excludente do nexo de causalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O art. 18, § 1º, do CDC assegura ao consumidor, diante da não reparação do vício em trinta dias, a escolha entre substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

5. Comprovada a existência de vício no aparelho celular com apenas quatro meses de uso e a ausência de solução pelas empresas envolvidas, é legítima a resolução contratual com devolução do valor pago.

6. A ausência de reparação do defeito e a inércia das requeridas durante mais de nove anos ensejam a indenização por danos morais, dada a frustração prolongada do uso de bem essencial à vida moderna e o desvio produtivo da consumidora.

7. A jurisprudência majoritária reconhece que o inadimplemento contratual qualificado por falha reiterada do fornecedor em solucionar o vício configura dano moral indenizável.

8. A condenação em danos morais guarda consonância com precedentes dos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e de São Paulo, que reconhecem a importância do aparelho celular como bem indispensável e a gravidade do descaso do fornecedor.

9. A correção monetária do valor a ser restituído deve incidir desde o desembolso (IPCA-E), e os juros de mora, desde a citação (taxa SELIC-IPCA), conforme jurisprudência consolidada em relações contratuais.

10. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto, sendo responsável solidário quando não sanado o defeito no prazo legal.

2. O descumprimento do dever de reparar vício em bem essencial, por prazo superior a nove anos, gera dano moral indenizável, em razão do desvio produtivo e da frustração do legítimo direito do consumidor.

3. A prova unilateral produzida por assistência técnica autorizada não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. A correção monetária deve incidir desde o desembolso e os juros de mora desde a citação em demandas contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 12, 13, 14, 18, § 1º e § 6º; CPC, art. 373, II; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0038723-13.2019.8.19.0004, Rel. Des(a). Mônica Maria Costa Di Piero, j. 11.07.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0009178-61.2017.8.19.0037, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 02.03.2021; TJ-SP, Apelação nº 0005196-29.2013.8.26.0637, Rel. Des(a). Maria Lúcia Pizzotti, j. 20.05.2015; TJ-SP, Apelação nº 1002659-63.2023.8.26.0323, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 18.02.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ______ de _______ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006297-36.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TCT MOBILE - TELEFONES LTDA

APELADO: ANA NICACIO NASCIMENTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006297-36.2020.8.08.0030

APELANTE: SEMP TCL MOBILIDADE LTDA.

APELADO: ANA NICÁCIO NASCIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM APARELHO CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GARANTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SEMP TCL Mobilidade Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Ana Nicácio Nascimento, julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de aparelho celular, determinar a restituição do valor pago, condicionada à devolução do produto defeituoso, e condenar solidariamente os fornecedores ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da não solução do vício do produto dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária dos fornecedores pelo vício do produto não sanado no prazo legal; e (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais em razão da não utilização do aparelho celular por mais de nove anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto é objetiva, nos termos dos arts. 12, 13 e 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante prova de causa excludente do nexo de causalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

4. O art. 18, § 1º, do CDC assegura ao consumidor, diante da não reparação do vício em trinta dias, a escolha entre substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

5. Comprovada a existência de vício no aparelho celular com apenas quatro meses de uso e a ausência de solução pelas empresas envolvidas, é legítima a resolução contratual com devolução do valor pago.

6. A ausência de reparação do defeito e a inércia das requeridas durante mais de nove anos ensejam a indenização por danos morais, dada a frustração prolongada do uso de bem essencial à vida moderna e o desvio produtivo da consumidora.

7. A jurisprudência majoritária reconhece que o inadimplemento contratual qualificado por falha reiterada do fornecedor em solucionar o vício configura dano moral indenizável.

8. A condenação em danos morais guarda consonância com precedentes dos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e de São Paulo, que reconhecem a importância do aparelho celular como bem indispensável e a gravidade do descaso do fornecedor.

9. A correção monetária do valor a ser restituído deve incidir desde o desembolso (IPCA-E), e os juros de mora, desde a citação (taxa SELIC-IPCA), conforme jurisprudência consolidada em relações contratuais.

10. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto, sendo responsável solidário quando não sanado o defeito no prazo legal.

2. O descumprimento do dever de reparar vício em bem essencial, por prazo superior a nove anos, gera dano moral indenizável, em razão do desvio produtivo e da frustração do legítimo direito do consumidor.

3. A prova unilateral produzida por assistência técnica autorizada não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. A correção monetária deve incidir desde o desembolso e os juros de mora desde a citação em demandas contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 12, 13, 14, 18, § 1º e § 6º; CPC, art. 373, II; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0038723-13.2019.8.19.0004, Rel. Des(a). Mônica Maria Costa Di Piero, j. 11.07.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0009178-61.2017.8.19.0037, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 02.03.2021; TJ-SP, Apelação nº 0005196-29.2013.8.26.0637, Rel. Des(a). Maria Lúcia Pizzotti, j. 20.05.2015; TJ-SP, Apelação nº 1002659-63.2023.8.26.0323, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 18.02.2025.

Vitória, ______ de _______ de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006297-36.2020.8.08.0030

APELANTE: SEMP TCL MOBILIDADE LTDA.

APELADO: ANA NICÁCIO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Senhor Presidente.
Não prospera a preliminar de cerceamento do direito de defesa alegando pela apelante que quando intimada para manifestar qual a prova pretendia produzir, limitou-se a alegar que possuía “interesse na produção de prova, indispensável para comprovação de mau uso” (folha 119), de forma genérica e sem especificar que pretendia a produção de prova pericial e mais que estava disposta a arcar com os honorários periciais.

O pedido de produção de provas deveria ser feito de forma especificada, sendo que a apelante deveria pugnar pela produção da prova pericial, em especial em se tratando de relação submetida ao CDC que autoriza a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, inciso VIII) que foi feita pelo MM. Juiz de Direito quando da prolatação do despacho saneado. Desse juízo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUTORIZADORES CONFIGURADOS. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, sendo uma regra de natureza eminentemente processual, permitindo ao juiz equilibrar a posição das partes no processo. Quando se inverte o ônus da prova é preciso supor que aquele que vai assumi-lo terá a possibilidade de cumpri-lo, sob pena de a inversão do ônus da prova significar a imposição de uma perda e não apenas a transferência de um ônus. Isso significa, que a inversão do ônus da prova é imperativo do bom senso, quando ao autor é impossível ou muito difícil provar o fato constitutivo, mas ao réu é viável ou muito mais fácil, provar a sua inexistência. Na hipótese dos autos, a despeito das alegações recursais, encontram-se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, porquanto, da inicial, depreende-se não só uma rica narrativa de como os fatos transcorreram, mas também a impossibilidade de o demandante fornecer maiores detalhes sobre o acidente sofrido dentro do veículo de transporte administrado pela empresa ré. Logo, é nítida a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, bem como a verossimilhança das suas alegações perante a ré, impondo-se, portanto, a inversão do ônus da prova, diante da necessidade de se constituir elementos de facilitação à defesa do consumidor que, sem esta inversão, não poderia comprovar certos fatos constitutivos de seu direito por impossibilidade técnica, econômica ou, até mesmo, jurídica . Desprovimento do recurso.”

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00060958020198190000 201900207879, Relator.: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 05/06/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL))

Ademais, sabe-se que compete à parte especificar e justificar as provas que pretende produzir, indicando a sua necessidade para o deslinde da controvérsia em questão, pois "o mero protesto genérico, nas peças de defesa pela produção de prova determinada não basta para sua realização" (TJMG - Apelação Cível 1.0694.10.006055-7/001, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, data de publicação: 04/05/2016).

Do mesmo juízo:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE RÉ - PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. - Compete à parte especificar e justificar as provas que pretende produzir, indicando a sua necessidade para o deslinde da controvérsia em questão, pois o pedido genérico não é suficiente para a sua realização.”

(TJ-MG - AI: 10000180423097003 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020)

Por estas razões, rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006297-36.2020.8.08.0030

APELANTE: SEMP TCL MOBILIDADE LTDA.

APELADO: ANA NICÁCIO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II do CPC.

O § 1º e incisos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor prescrevem que, se o vício do produto não for sanado no prazo máximo de trinta dias pelo fornecedor, o consumidor poderá exigir, alternativamente e ao seu arbítrio, as seguintes opções: a) substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; c) o abatimento proporcional do preço.

A exegese do dispositivo é clara. constatado o defeito, concede-se ao fornecedor a oportunidade de sanar o vício no prazo máximo de trinta dias. Não sendo reparado o vício, o consumidor poderá exigir, à sua escolha, qualquer das três alternativas constantes dos incisos I, II e III do § 1º do artigo 18 do CDC.

Desta forma, evidenciado que a apelantes não solucionaram os vícios no prazo previsto no art. 18, § 1º, do CDC, escorreita a sentença que determinou a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, com a consequente restituição da quantia efetivamente paga pelo recorrido, devidamente atualizada, conforme preconiza o CDC, bem como determinou que o apelante devolva às requeridas o aparelho de celular adquirido e que apresentou defeito com apenas 4 (quatro) meses de uso.

Noutra parte, conforme firme entendimento da jurisprudência, de regra, o mero inadimplemento contratual não gera indenização por danos morais.

Todavia, no caso, o aparelho foi adquirido em 06/06/2016 e até a presente data as requeridas e a apelante não realizaram a devolução do aparelho celular adquirido pela apelada, o que autoriza a manutenção da condenação das requeridas de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que passado mais de 9 (nove) anos desde a data da aquisição não houve interesse das apeladas em devolverem o dinheiro da apelada que está sem poder utilizar do aparelho celular durante todos estes anos, destacando que o aparelho apresentou defeito com apenas 4 (quatro) meses de uso.

Desse juízo:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CELULAR. DEFEITO NO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. FABRICANTE QUE DEIXA DE ATENDER AO ARTIGO 18 DO CDC, ALEGANDO TER HAVIDO MAU USO PELO CONSUMIDOR, COM BASE EM LAUDO EMITIDO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. PROVA UNILATERAL. CONSUMIDORA QUE USUFRUIU DO CELULAR POR APENAS SETE MESES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Cuida-se de demanda em que a parte autora busca a substituição de aparelho celular SAMSUNG GALAXY J2 PRIME 16 GB PT 2018 por outro de igual modelo ou, alternativamente, a devolução da quantia paga, devidamente corrigida, além de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, visto que, após 7 (sete) da aquisição do produto, apresentou defeito que, segundo a assistência técnica, deveu-se à oxidação e, por isso, não é coberto pela garantia.

2. Sentença que julgou procedente o pedido, condenando a empresa ré a restituir à parte autora o valor pago pelo aparelho celular, bem como ao pagamento de verba indenizatória, sendo alvo de inconformismo da parte ré.

3. Há nítida relação consumerista, enquadrando-se o autor como consumidor e a empresa ré, como prestadora de serviços, nos termos do artigo 2º e 3º, da lei 8.078/90.

4. A responsabilidade por vício do produto ou do serviço, consoante as disposições consumeristas (arts. 18 a 27), independe da existência de culpa, respondendo os fornecedores solidariamente pelos defeitos do produto ou falha na informação que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo ou lhes diminuam o valor, com fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento, tendo o dever de garantir a qualidade dos produtos que coloca no mercado, devendo entregar a coisa, nova ou usada, em estado adequado ao fim a que se destina (art. 18, § 6º do CDC).

5. Dos autos tem-se que a parte autora alega que, apenas 7 (sete) meses após a aquisição do aparelho celular, este não mais funcionou e que o laudo da assistência técnica indicou mau uso, ante o aparelho estar oxidado, devido a mau uso, com o que discorda a parte autora.

6. Laudo pericial que atesta se tratar de vício oculto do aparelho, haja vista que, ao abrir o aparelho, este apresentava a bateria expandida e que as causas para tal vício não tinham relação com a alegada oxidação do aparelho e o suposto mau uso, mas à falta de qualidade da bateria e o mal funcionamento do aparelho com tensões oscilantes que podem levar ao encurtamento da vida útil do aparelho.

7. Vasta jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que o laudo apresentado pela assistência técnica autorizada do fabricante do produto constitui prova unilateral, sendo insuficiente para atestar a culpa exclusiva do consumidor. Precedentes.

8. Parte ré que não afastou o ônus probatório previsto no artigo 373, II, do CPC, deixando de comprovar a culpa exclusiva da vítima, ensejando a sua responsabilidade prevista no caput do artigo 14 do CDC, pelo que restaram intactas as alegações autorais. 9 . Produto apresentado dentro do prazo de garantia, de nítida vida útil superior aos sete meses de efetivo uso pelo consumidor, não reparado, traduzindo evidente falha na prestação dos serviços. 10. Presentes na hipótese os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o fato, o dano e o nexo causal, exsurgindo o dever de indenizar. Evidente ter a recorrida passado por abalo psíquico e moral, porquanto apesar de ter pago pelo aparelho celular, teve frustrada sua expectativa, diante da impossibilidade de usufruir do produto, cujo uso hodiernamente é essencial, bem ainda da ausência de suporte pela fabricante, que se negou a consertá-lo às suas expensas . 11. Quantum indenizatório devidamente sopesado, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e também ao comumente arbitrado por esta eg. Corte em casos análogos, consoante jurisprudência deste eg. TJRJ . Precedentes. 12. Recurso desprovido.”

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00387231320198190004 202400152825, Relator.: Des(a) . MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 11/07/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do defeito constatado com o recebimento do produto, o qual não foi solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco providenciada a restituição ou abatimento à consumidora. Tendo em vista que nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) . RECURSO PROVIDO.”

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00091786120178190037 202000166666, Relator.: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 02/03/2021, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 04/03/2021)

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR – DANO MORAL CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo transtorno suportado pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de utilizar o aparelho celular recém adquirido, em face do defeito apresentado após aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi solucionado pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco providenciada a devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo a indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SP - APL: 00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CELULAR. DEFEITO NO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. FABRICANTE QUE DEIXA DE ATENDER AO ARTIGO 18 DO CDC, ALEGANDO TER HAVIDO MAU USO PELO CONSUMIDOR, COM BASE EM LAUDO EMITIDO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. PROVA UNILATERAL. CONSUMIDORA QUE USUFRUIU DO CELULAR POR APENAS SETE MESES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Cuida-se de demanda em que a parte autora busca a substituição de aparelho celular SAMSUNG GALAXY J2 PRIME 16 GB PT 2018 por outro de igual modelo ou, alternativamente, a devolução da quantia paga, devidamente corrigida, além de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, visto que, após 7 (sete) da aquisição do produto, apresentou defeito que, segundo a assistência técnica, deveu-se à oxidação e, por isso, não é coberto pela garantia.

2. Sentença que julgou procedente o pedido, condenando a empresa ré a restituir à parte autora o valor pago pelo aparelho celular, bem como ao pagamento de verba indenizatória, sendo alvo de inconformismo da parte ré.

3. Há nítida relação consumerista, enquadrando-se o autor como consumidor e a empresa ré, como prestadora de serviços, nos termos do artigo 2º e 3º, da lei 8.078/90.

4. A responsabilidade por vício do produto ou do serviço, consoante as disposições consumeristas (arts. 18 a 27), independe da existência de culpa, respondendo os fornecedores solidariamente pelos defeitos do produto ou falha na informação que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo ou lhes diminuam o valor, com fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento, tendo o dever de garantir a qualidade dos produtos que coloca no mercado, devendo entregar a coisa, nova ou usada, em estado adequado ao fim a que se destina (art. 18, § 6º do CDC).

5. Dos autos tem-se que a parte autora alega que, apenas 7 (sete) meses após a aquisição do aparelho celular, este não mais funcionou e que o laudo da assistência técnica indicou mau uso, ante o aparelho estar oxidado, devido a mau uso, com o que discorda a parte autora.

6. Laudo pericial que atesta se tratar de vício oculto do aparelho, haja vista que, ao abrir o aparelho, este apresentava a bateria expandida e que as causas para tal vício não tinham relação com a alegada oxidação do aparelho e o suposto mau uso, mas à falta de qualidade da bateria e o mal funcionamento do aparelho com tensões oscilantes que podem levar ao encurtamento da vida útil do aparelho.

7. Vasta jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que o laudo apresentado pela assistência técnica autorizada do fabricante do produto constitui prova unilateral, sendo insuficiente para atestar a culpa exclusiva do consumidor. Precedentes.

8. Parte ré que não afastou o ônus probatório previsto no artigo 373, II, do CPC, deixando de comprovar a culpa exclusiva da vítima, ensejando a sua responsabilidade prevista no caput do artigo 14 do CDC, pelo que restaram intactas as alegações autorais.

9. Produto apresentado dentro do prazo de garantia, de nítida vida útil superior aos sete meses de efetivo uso pelo consumidor, não reparado, traduzindo evidente falha na prestação dos serviços.

10. Presentes na hipótese os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o fato, o dano e o nexo causal, exsurgindo o dever de indenizar. Evidente ter a recorrida passado por abalo psíquico e moral, porquanto apesar de ter pago pelo aparelho celular, teve frustrada sua expectativa, diante da impossibilidade de usufruir do produto, cujo uso hodiernamente é essencial, bem ainda da ausência de suporte pela fabricante, que se negou a consertá-lo às suas expensas.

11. Quantum indenizatório devidamente sopesado, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e também ao comumente arbitrado por esta eg. Corte em casos análogos, consoante jurisprudência deste eg. TJRJ . Precedentes.

12. Recurso desprovido.”

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00387231320198190004 202400152825, Relator.: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 11/07/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/07/2024)

Anote-se que as requeridas são a loja que vendeu o aparelho, a fabricante do aparelho (multinacional chinesa) e a empresa autorizada para o conserto do aparelho que não fez o conserto alegando que o defeito ocorreu por mau uso devido a excesso de oxidação.

Deste modo, deve ser mantida a condenação das requeridas quanto à devolução do dinheiro despendido pela apelada com correção monetária pelo IPCA-E desde a data do desembolso, acrescidas de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA desde a data da citação, tendo em vista que se trata de relação contratual.

Registre-se, ainda o valor da indenização revela-se suficiente para compensar a apelada pela não utilização do aparelho, punir as requeridas e ainda serve de prevenção geral para que as requeridas e outros revendedores, fabricantes e lojas autorizadas em conserto de aparelhos celulares não procedam do mesmo modo e tenham interesse em solucionar problemas idênticos.

“COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APARELHO CELULAR IPHONE - DEFEITO QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA VENDEDORA - APLICAÇÃO DO ART. 18 DO CDC - NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA CONSUMIDORA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - DESVIO PRODUTIVO - COMPENSAÇÃO DEVIDA - RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO E DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Constatado defeito em aparelho celular que impede o seu uso, caracterizando vício do produto, devem as partes retornar ao status quo ante, nos termos do art . 18, II, do CDC, pelo que toda a quantia paga na aquisição do produto deve ser restituída à consumidora e o bem devolvido à vendedora;

II - As autoras se viram privadas do uso do produto adquirido e foram obrigadas a ingressar com demanda perante o Poder Judiciário a fim de ver seu direito garantido, fato este que evidencia a perda de tempo útil na solução da questão, o que doutrinariamente se denomina de "desvio produtivo". Pertinente o pedido de indenização por danos morais;

III - A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. Indenização a título de danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 para cada autora.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026596320238260323 Lorena, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 18/02/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025)

Por estas razões, nego provimento ao recurso e por força do efeito translativo do recurso determino que o valor a ser restituído seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do desembolso efetuado pela requerida e que seja acrescido de juros de mora desde a data da citação.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre valor da condenação.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)